Tribunal: TJMT
Processo: 0011167-61.2016.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0011167-61.2016.8.11.0037
RECORRENTE: KACIELY DA SILVA SIGUEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KACIELY DA SILVA SIGUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 83380464):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REFORMA DA DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – APREENDIDO 806,21 [OITOCENTOS E SEIS GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS], DE COCAÍNA – JURISPRUDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA – DECOTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – APELADA QUE NÃO POSSUI E NEM BUSCA OCUPAÇÃO LICITA – SUBSISTÊNCIA ATRAVÉS DA MERCANCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – JURISPRUDÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA – REANÁLISE DE OFICIO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – DECOTE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
A exasperação da pena-base se justifica por estar em conformidade com a regra prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, que impõe que: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto(...)”
Não se aplica a minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas.
Realizada a readequação da pena imposta, ocorreu a reanalise de oficio, modificando o regime imposto, o qual foi estabelecido em conformidade com o previsto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e sendo afastada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 88736481), a recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal e aos artigos 33, § 4o e 42 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que não é cabível a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, como consequência da valoração negativa dos vetores “natureza e quantidade” da droga apreendida, bem como alega que o argumento apresentado pelo tribunal local acerca da ausência de comprovação de “atividade lícita, sem relacionar esses parâmetros a quaisquer outros que, dos autos, fizessem emergir a conclusão razoável de que a recorrente, com efeito, dedica -se a atividades criminosas ou integra organização criminosa,” é insuficiente para afastar o tráfico privilegiado.
Recurso tempestivo (Id. 89522962).
Contrarrazões (Id. 91527998).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Na terceira fase o magistrado singular aplicou o tráfico privilegiado na fração de 1/3 [um terço], com isso, o Ministério Público busca o afastamento da referida diminuição.
Data vênia, razão assiste ao Parquet.
É de sabença que a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:
“(...)A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).
No caso em testilha, não foi comprovado que a apelada possui ocupação licita, ao qual demonstraria seu sustento, pelo contrário, evidencia-se que a mesma utilizava a traficância como meio de sobrevivência, o que comprova sua dedicação a atividades criminosas.
(...)
Assim, mostra-se cabível o afastamento da aplicação da diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, pois a apelada não preencher cumulativamente os requisitos mencionados no dispositivo.” (Id. 83380463).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a recorrente sustenta que “falta à decisão do Tribunal local a necessária justificação/motivação com densidade suficiente para afastar a incidência do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, muito adequadamente aplicado pela instância singela e violado pela Corte Estadual”, visto que não há provas que se dedique as atividades criminosas nem integre organização criminosa.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça